Tribunal: TJES
Processo: 5005201-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005201-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Franklin Andre de Paula
apresentou embargos de declaração contra decisão monocrática, que não conheceu de Habeas Corpus impetrado em seu favor.

O recorrente aduz a existência de omissão e contradição na referida decisão, pleiteando a atribuição de
efeitos modificativos
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado,
Franklin Andre de Paula
apresentou embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado em seu favor.

O recorrente aduz a existência de omissão e contradição na referida decisão, pleiteando a atribuição de efeitos modificativos.

Pois bem. Cotejando o teor da decisão impugnada, verifico que a
irresignação do embargante não merece prosperar
.

Ao certo, o

recurso em sentido estrito n° 0013249-20.2018.8.08.0024 não abordou com profundidade a existência dos requisitos para a pronúncia
, limitando-se a enunciar a legalidade da antecipação de provas realizada na origem, a teor do art. 366 do CPP.

Percebe-se, contudo, que o
não conhecimento
da impetração apoiou-se em outras
duas razões
, quais sejam:
o amplo grau de cognição
pretendido pelo impetrante e a
subversão do sistema recursal no âmbito do Processo Penal
. Senão, vejamos:

“A primeira
refere-se ao
amplo grau de cognição
desejado pelo impetrante. Como tenho reiterado, a estreita seara do Habeas Corpus
não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da
autoria do delito,
matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural
, por ocasião da instrução e julgamento.

No caso, o impetrante anota
suposta fragilidade da prova oral utilizada para a pronúncia do paciente
, alegando que
nenhuma das testemunhas ouvidas presenciaram os fatos
. Essa matéria, diante da mera exigência de indícios para a pronúncia, agora se insere na competência atribuída ao Tribunal Popular do Júri.

A segunda razão
apoia-se no fato de que o
habeas corpus
, no caso, serviria de verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Cuidando-se de insurgência em face da
pronúncia
, resta claro que
a matéria deve ser impugnada por meio de recurso em sentido estrito.”

Portanto, o embargante
não ventilou qualquer discussão acerca dos requisitos para a pronúncia na via recursal ordinária
(recurso em sentido estrito) e agora,
na estreita via do Habeas Corpus
, suscita a
fragilidade da prova oral para tanto,
ao argumentando que nenhuma das testemunhas ouvidas na origem teria presenciado a prática delitiva.

Como ponderado na decisão impugnada, apenas a “
teratologia ou flagrante nulidade”
justificariam o conhecimento da impetração, notadamente quando a
via do Habeas Corpus

não se presta à
apreciação do juízo de valor realizado pelo magistrado singular
.

Ademais, o embargante insiste na
existência de afronta
a entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal, o qual teria
declarado nula pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial
.

Ora, afora a prova da materialidade, exsurge dos autos que
a pronúncia do embargante contou com pelo

menos 8 testemunhas ouvidas em
juízo
, o que subtrai qualquer possibilidade de
distinguishing

ou superação do entendimento

(
overruling
)
, conforme proposto pelo impetrante.

Isso posto, sem maiores delongas,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada; são manejados, a teor do artigo 619 do CPP, no caso de eventual error in procedendo do magistrado (ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição), daí porque tidos como recurso de fundamentação vinculada.

2. O não conhecimento da impetração baseou-se n
o amplo grau de cognição pretendido pelo impetrante e na subversão do sistema recursal no âmbito do Processo Penal, inexistindo omissão ou contradição quanto a esse entendimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.